Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-08.2018.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Honorários recursais a que alude o artigo 85, § 11, do CPC que são devidos somente em caso de desprovimento ou não conhecimento do apelo. Provimento do apelo do embargante que impedia a majoração dos honorários

Ementa:
Embargos declaratórios. Não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Honorários recursais a que alude o artigo 85, § 11, do CPC que são devidos somente em caso de desprovimento ou não conhecimento do apelo. Provimento do apelo do embargante que impedia a majoração dos honorários advocatícios com base no referido dispositivo legal, porque haviam sido fixados em seu desfavor. Inversão do ônus sucumbencial, com a manutenção do valor fixado em primeiro grau que era mesmo de rigor, por remunerar condignamente o advogado da parte, dada a pouca complexidade da causa. Embargos rejeitados.